Tribunal: STF
Processo: ARE 1423880
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DENÚNCIA CONTRA PREFEITO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COLHEITA PRÉVIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SEM SUPERVISÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM NATUREZA CRIMINAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo em recurso extraordinário interposto por Prefeita de Município do Maranhão ao argumento de que a denúncia recebida pelo TJMA teria sido instruída com elementos de prova colhidos sem supervisão judicial e em desrespeito à prerrogativa de foro expressa no art. 29, X, da CF/88. Do acórdão que recebeu a denúncia e, posteriormente, daquele que rejeitou os embargos de declaração, emerge que o Tribunal de Justiça local considerou que as apurações se iniciaram a partir de procedimento administrativo não criminal instaurado pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado e que, ademais, a supervisão judicial não se faria necessária previamente ao início da ação penal. 

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    Verificar (i) se a questão constitucional foi devidamente pre-questionada, para efeito de conhecimento do recurso; (ii) decidir se a supervisão judicial, com observância da prerrogativa de foro, deve ser exercida em todas as fases da persecução penal, ou se apenas a partir da exordial acusatória; (iii) se positiva a resposta anterior, verificar se houve efetivamente investigação criminal prévia sem supervisão judicial e quais elementos estariam maculados, considerando que ao menos o início das apurações teria se dado em procedimento não criminal voltado a qualquer pessoa específica. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6732 e 7083 firmou entendimento de que a supervisão judicial deve ser desempenhada durante toda a investigação criminal. 

    Entretanto, é também da jurisprudência da Corte que as apurações meramente preliminares que não se consubstanciem efetivamente em investigação, o eventual encontro fortuito de provas e outras situações análogas não violam, necessária e automaticamente, a prerrogativa de foro e o entendimento firmado nas ADIs 6732 e 7083.

    In casu, extrai-se do acórdão que recebeu a denúncia contra a Sra. Prefeita que as apurações se iniciaram em procedimento não criminal instaurado pela PGJ estadual fundado na Resolução CNMP 174/2017 sem visar a um delito específico ou uma determinada pessoa. 

    Não ficou perfeitamente delineado no recurso, no acórdão que recebeu a denúncia ou na decisão agravada, quais elementos de convicção surgiram no curso do procedimento administrativo sem natureza criminal, bem como se houve, e a partir de que ponto, investigações efetivamente criminais contra a recorrente, depois de iniciado o referido procedimento. Houve tratamento estanque, tanto pela recorrente quanto pelo Tribunal recorrido, de tudo o quanto ocorrido previamente ao oferecimento da denúncia.

    A análise e definição de quais desses elementos de convicção, ou se todos, estariam maculados, exigiria, portanto, revolvimento de matéria fático-probatória, o que se mostra inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.